Tribunal: TJDFT
Processo: 0716303-15.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0716303-15.2019.8.07.0001 EMBARGANTE: ANTONIO CARLOS MORAES DE CASTRO EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração, com pedido de atribuição de efeitos infringentes, interpostos por ANTÔNIO CARLOS MORAES DE CASTRO contra o v. acórdão de ID 21312109, alegando vícios no julgado. À parte embargada para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, em resposta aos Embargos de Declaração opostos, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do CPC. P. I. Brasília/DF, 24 de novembro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator